Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MUTUÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS CONVENCIONADOS. CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito.
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
4. A capitalização mensal dos juros remuneratórios é inerente ao sistema financeiro, não sendo reprimida nos mútuos fomentados pelas instituições financeiras por inexistir vedação legal à prática nessa espécie de operação, estando condicionada apenas à subsistência de previsão contratual, que, presente, torna legítima a sistemática de incidência dos encargos remuneratórios.
5. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
6. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto suplantara de forma ínfima a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, resta afastada a alegação de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), obstando a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungí-lo e conformá-lo com as formulações legais vigentes, porquanto inexistentes a ilicitude e a excessividade que o permeariam.
7. A taxa média de juros remuneratórios divulgada pela autoridade monetária é obtida sob a fórmula da média ponderada, resultando da apreensão das taxas mínima e máxima praticadas para contrato de idêntica natureza em determinado interstício, e, assim, conquanto fixada a taxa contratada pouco acima da média apurada, não se afigura abusiva ou iníqua, devendo ser prestigiada a força vinculativa do negócio, precipuamente porque a atuação judicial sobre o livremente convencionado somente é legitimada quando se depara com situação de anomalia e excepcionalidade, devendo ser prestigiada a autonomia de vontade e a autoridade do livremente convencionado e reservada a revisão jurisdicional apenas como forma de restabelecimento do equilíbrio negocial.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.